Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747047-51.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO DAVID, ELIANA MARIA MONTE MOR DAVID PONS, SOLANGE MARIA DAVID, LIGIA MARIA DAVID, CLOTILDE MARIA DAVID GASTALDONI, CLAUDIA MARIA DAVID, LEA MARIA DAVID, IGNEZ MARIA DAVID BRESSAN APELADO: JOAO PAULO DAVID, SOLANGE MARIA DAVID, IGNEZ MARIA DAVID BRESSAN, CLOTILDE MARIA DAVID GASTALDONI, LEA MARIA DAVID, CLAUDIA MARIA DAVID, ELIANA MARIA MONTE MOR DAVID PONS, LIGIA MARIA DAVID REPRESENTANTE LEGAL: LEA MARIA DAVID ESPÓLIO DE: MARIGNEZ MONTE MOR DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOAO PAULO DAVID contra a sentença de ID 7133371, que homologou o esboço de partilha, ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Em suas razões recursais, ID 71333720, afirma, em suma, que o ITCMD deve incidir após descontado o valor de R$ 1.648,52, quantia utilizada para o abatimento de dívida condominial do imóvel em que habita; que o de cujus realizou a doação do produto da venda do imóvel, situado na sala n. 232 e vaga de garagem 52 do ed. Caribe Center, da QMSW 4 do SHCSW à herdeira IGNEZ MARIA DAVID BRESSAN; que a colação do bem deve se dar pelo valor venal do imóvel. Requer, ao final, a reforma da sentença, para que o ITCMD incida sobre o valor líquido recebido pelo seu quinhão na herança, após o abatimentos dos débitos de IPTU/TLP, relativos ao imóvel em que habita; e que a colação se dê pelo valor atual do imóvel descrito no recurso. Contrarrazões de ID 71333725, em que a apelada requer o não conhecimento do recurso, pela deserção. Com relação ao mérito, afirma que as questões alegadas pela recorrente estão preclusas. Interposto recurso adesivo, ID 71333725, em que as demais herdeiras pugnam pela condenação de JOAO PAULO DAVID ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas judiciais, em razão de opor resistência injustificada ao andamento do processo. Contrarrazões de ID 71333735, em que o apelado requer o não provimento do recurso. Intimado, o apelante comprovou o recolhimento, em dobro, das custas recursais, conforme ID 71906026. É o Relatório. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, em apelação, o recorrente se insurgiu contra duas questões: i) o momento de incidência do ITCMD sobre o seu quinhão hereditário; ii) o valor da colação da doação realizada pela de cujus à herdeira IGNEZ MARIA DAVID BRESSAN. O primeiro pedido foi rejeitado na decisão de ID 71333631, in verbis: O herdeiro João David, em sua impugnação, requereu que o ITCMD proveniente da transmissão causa mortis em seu favor, incida sobre o seu quinhão líquido, após o abatimento do montante de R$ 1.648,52 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) - conforme determinação contida no ID 188884502. Com efeito, a decisão mencionada alhures reconheceu que o herdeiro João David, a despeito de ter a posse exclusiva do imóvel inventariado, deixou de pagar as cotas condominiais correlatas - arcadas pela herdeira Lea Maria David. Por esta razão, este juízo entendeu que deveria ser abatido da cota hereditária do herdeiro, R$ 1.648,52 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) a título de ressarcimento da herdeira. Dessa forma, do quinhão hereditário do sucessor será retirado o indigitado montante para que seja ressarcida a herdeira Léa David. Tal movimento pressupõe que o herdeiro receba integralmente a parte que lhe cabe (sobre ela incidindo os tributos devidos) e, após, pague à herdeira credora aquilo que lhe é devido. Raciocínio diverso - pagamento à credora antes de o valor integrar a esfera jurídica do herdeiro - implicaria na quitação da dívida do herdeiro pelo próprio espólio, situação que não encontra amparo legal, na medida em que "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido", apenas (art. 1.997, caput, primeira parte, CC), e não pela liquidação dos débitos de seus sucessores. Para além disso, quando suscita que o imposto causa mortis deve incidir sobre o seu quinhão líquido, abatido o valor que ele deve à herdeira Léa David, o herdeiro pretende a transferência para esta da obrigação de pagar a exação tributária sobre o valor objeto de ressarcimento. Entretanto, tal objetivo não pode prosperar. Isto porque o ITCMD tem como fato gerador aplicável à espécie, a transferência de patrimônio em decorrência da sucessão causa mortis - ou seja, decorre da transmissão do patrimônio da pessoa falecida para os seus sucessores. Ocorre que o valor de R$ 1.648,52 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), não será recebido pela herdeira Léa David em razão do óbito de seu genitor, mas sim em razão de crédito que detém em face do seu irmão. Portanto, e como dito no parágrafo anterior, caberá a ele receber todo o seu quinhão (com a incidência dos tributos pertinentes) e, com parte desta cota hereditária, quitar o seu débito com a herdeira Léa David. Por tais razões, o pedido do herdeiro fica INDEFERIDO. O segundo pedido, por seu turno, foi rejeitado na decisão de ID 71333593: A inventariante informou que a herdeira Ignez Maria David Bressan colacionará aos autos R$ 109.524,26 (cento e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos), correspondentes aos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que recebeu da inventariada em vida, a título de doação, acrescidos de correção monetária. O herdeiro João Paulo David insurgiu quanto ao valor colacionado. De acordo com o impugnante, a herdeira Ignez Maria é donatária de montante angariado com a venda de uma sala no 232 e da vaga de garagem no 52, Ed. Caribe Center, QMSW do SHCSW, objeto das matrículas n. 104406 e 104214, respectivamente, do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF. Por este motivo, seria necessário colacionar aos autos um numerário equivalente ao valor atualizado do imóvel - o que redundaria em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), de acordo com os documentos de ID 187863607. Entretanto, entendo que não assiste razão ao herdeiro. Isto porque, de acordo com o art. 2.002 do CC, a colação tomará por base o valor do bem doado e, in casu, a donatária recebeu dinheiro em espécie e não os imóveis descritos acima - que foram alienados e o produto do negócio foi utilizado para compor a doação. Dito isto, incabível a utilização do valor de mercado dos imóveis como indexador do montante a ser colacionado. Portanto, INDEFIRO o pedido do impugnante. Ademais, entendo que o método de cálculo do valor sujeito à colação está em consonância com o disposto no art. 2.004 do Código Civil e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, na medida em que toma por base o numerário atribuído ao bem no ato de liberalidade (no caso sub judice, R$ 30.000,00 - trinta mil reais), monetariamente corrigido até a abertura da sucessão. Logo, nada a alterar quanto ao ponto. Contudo, o apelante não se insurgiu contra as referidas decisões tempestivamente, interpondo o respectivo agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, não é possível, em apelação, a rediscussão de questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, como prescreve o artigo 507 do CPC. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PARÂMETROS FIXADOS. ENTREGA DO BEM PELA HERDEIRA DETENTORA À INVENTARIANTE. QUESTÕES RESOLVIDAS EM DECISÕES ANTERIORES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. VERIFICAÇÃO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. No caso, a fixação dos parâmetros para alienação do veículo e a determinação de sua entrega à inventariante foram estipuladas em decisões anteriores, acerca das quais a parte interessada não formulou oportuno inconformismo recursal, de sorte que as respectivas controvérsias se encontram superadas pela preclusão. 3. O pedido de reconsideração não suspende tampouco interrompe os correspondentes prazos recursais nem seu indeferimento é capaz de reabri-los, sobretudo, quando há mera reiteração de estipulações anteriores. 4. Verificado que a decisão agravada, na realidade, indeferiu espécie de pedido de reconsideração, limitando-se a confirmar as determinações anteriores, inviável a pretendida retomada da discussão a respeito das correspondentes matérias uma vez que acobertadas pela preclusão. Dessa forma, o vertente recurso é intempestivo, sendo portanto inadmissível. 5. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1954239, 0719120-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) APELAÇÃO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. PRECLUSÃO. I – A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – Não se aplica ao procedimento do inventário a possibilidade de discussão em apelação das questões decididas durante o trâmite processual, uma vez que cabível o agravo de instrumento contra tais decisões. Arts. 1.009, §1o c/c art. 1.015, parágrafo único, do CPC. III – No processo, não é possível a análise de questões já decididas no processo e sobre as quais não foi interposto recurso no momento oportuno, uma vez que preclusas. IV – Apelação desprovida. (Acórdão 1655973, 0007874-13.2004.8.07.0006, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no DJe: 13/02/2023.) Ante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, ante a preclusão verificada. PREJUDICADO o recurso adesivo. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora